Tribunal: TJBA
Processo: 8010827-45.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010827-45.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ROSIMEIRI APARECIDA DE SOUZA

Advogado(s)
:
GUILHERME SOUZA ASSUNCAO

AGRAVADO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO DO CONSUMIDOR.
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REQUISITOS PARA TUTELA DE URGÊNCIA PREENCHIDOS. PROTEÇÃO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por consumidora contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência, formulado em ação declaratória de nulidade de contrato de empréstimo cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais, na qual sustenta que os descontos mensais realizados em seu benefício previdenciário derivam de contrato que não reconhece. Pleiteia a suspensão dos descontos e a concessão da gratuidade de justiça, argumentando que os valores comprometem sua subsistência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos para concessão de tutela provisória de urgência, consistente na suspensão dos descontos em benefício previdenciário da agravante; e (ii) analisar o cabimento da concessão da gratuidade da justiça à parte agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A verossimilhança das alegações decorre da própria controvérsia sobre a origem do contrato, cuja inexistência é sustentada pela agravante e cuja prova negativa é de difícil produção.

O perigo de dano se evidencia nos descontos mensais sobre verba de natureza alimentar, reduzindo a capacidade da agravante de suprir suas necessidades básicas, o que compromete sua dignidade.

A reversibilidade da medida está assegurada, uma vez que, se comprovada a legalidade do contrato, os descontos poderão ser retomados, inexistindo prejuízo irreparável ao agravado.

A jurisprudência do TJBA e de outros tribunais reconhece a possibilidade de suspensão de descontos incidentes sobre proventos previdenciários quando há dúvida razoável sobre a contratação.

Demonstrada a hipossuficiência econômica da agravante, restam preenchidos os requisitos para concessão da gratuidade da justiça, conforme comprovantes juntados aos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A suspensão de descontos em benefício previdenciário é cabível quando há dúvida fundada sobre a contratação do empréstimo e os valores descontados comprometem a subsistência do consumidor.

A concessão de tutela de urgência exige apenas a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, não sendo necessário juízo de certeza quanto ao mérito da demanda.

É possível a concessão de gratuidade de justiça à parte que comprove hipossuficiência financeira por meio de documentos idôneos, nos termos da legislação vigente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
A
gravo de Instrumento
n.
8010827-45.2025.8.05.0000
em que figuram, como agravante,
ROSEMEIRI APARECIDA DE SOUZA
, e, como agravado,
FACTA FINANCEIRA S.A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR
PROVIMENTO
ao AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. Jorge Barretto

Relator.

(Assinado eletronicamente)